Tribunal: TJBA
Processo: 0517785-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0517785-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DIEGO DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, em juízo de conformidade, por incidência do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, em controvérsia sobre irregularidade de reconhecimento pessoal e suficiência probatória para manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do Tema 1.258/STJ ao concluir que, embora apontada desconformidade do reconhecimento com o art. 226 do CPP, existem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica e da conformidade entre o acórdão recorrido e o paradigma repetitivo (Tema 1.258/STJ), que impõe a observância obrigatória do art. 226 do CPP, sem admitir condenação fundada exclusivamente em reconhecimento inválido.

4. O Tema 1.258/STJ ressalva a possibilidade de manutenção do édito condenatório quando a autoria estiver amparada em elementos probatórios independentes, sem relação de causa e efeito com eventual reconhecimento viciado.

5. No caso, o acórdão recorrido consignou que a autoria não se baseou unicamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, apontando suporte no conjunto probatório, incluindo atuação policial a partir de características fornecidas pela vítima logo após o fato e recuperação da
res furtiva
, o que afasta a alegação de ausência de prova autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.258/STJ.

Tese de julgamento: “1. Mantém-se o juízo de conformidade do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC quando o acórdão recorrido aplica o Tema 1.258/STJ e demonstra que a condenação não se apoia exclusivamente em reconhecimento pessoal apontado como irregular, mas em provas autônomas e independentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Tema 1258.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº 0517785-36.2019.8.05.0001
,
em que figuram como agravante DIEGO DA CONCEIÇÃO e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador–BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça